Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727193-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA ROSA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48746204) interposto por ROSANGELA PEREIRA ROSA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis o teor do decisório combatido (ID 162235789 do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, antes do contraditório. Isso porque não é possível saber qual o motivo da negativa de cobertura, pela mera análise dos documentos acostados aos autos. Embora o relatório emitido pelo médico assistente da parte autora recomende o procedimento cirúrgico odontológico, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita, posto que pode estar amparado em parecer de junta médica/odontológica atendendo às previsões normativas da ANS. Assim, necessário aguardar o exercício do contraditório para, então, com mais elementos, poder, eventualmente, decidir por uma tutela antecpada. Sobre o tema recente julgado deste E. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. DELIBERAÇÃO DE JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar à parte ré que custeasse o procedimento cirúrgico solicitado pela autora (Cirurgia Buco-Maxilo-Facial). 1.1. No agravo interposto, a operadora de saúde requer o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, revogar a liminar deferida na origem. 2. Ao que consta, em que pese o tratamento indicado à autora esteja previsto no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS (RN no 465/2021), a negativa por parte do plano de saúde requerido não sobreveio de forma arbitrária, mas com amparo em divergência médica acerca do procedimento odontológico e/ou cirúrgico, conforme identificado em junta médica específica, nos termos art. 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017 e o art. 4o, inciso V, da Resolução CONSU no 8/1998. 2.1. Assim, embora o relatório emitido pelo médico assistente da parte agravada recomende o procedimento cirúrgico odontológico, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita, posto que amparado em parecer de junta médica/odontológica atendendo às previsões normativas da ANS. 3. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, incumbindo à parte agravada o encargo de demonstrar que a cirurgia em questão se revela de caráter de urgência/emergência e imprescindível para o restabelecimento da saúde. 3.1. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta médica do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico da parte agravada demandam a respectiva dilação probatória. 3.2. Precedente: "A controvérsia entre os pronunciamentos profissionais colacionados somente poderá ser dirimida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Na hipótese, não resta comprovada situação de urgência ou emergência odontológica necessária para o provimento liminar do pleito". (07309322620218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2022.) 4. Assim, revela-se prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 4.1. Ausentes os requisitos que levaram a concessão da liminar em favor da agravada na origem (art. 300 do CPC). 5. Agravo provido. (Acórdão 1707778, 07300079320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Considerando a situação econômica da autora, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Em suas razões, a recorrente sustenta que comprovou a necessidade de tratamento médico imediato, pois, caso os problemas de saúde não sejam tratados, causarão graves consequências. Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que estariam presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos atestam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, conferindo verossimilhança as suas alegações. Assim, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a agravada à realização do procedimento médico requisitado e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o profissional especialista atesta (ID 161936674 do processo de origem): Paciente Sra Rosangela Pereira Rosa Costa, necessita em caráter de urgência realizar a cirurgia, porque apresenta: extrema dor ao alimentar-se e dificuldade para deglutir alimentos sólidos, muita dor na ATM, comprometimento fonético, atresia maxilar, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo e atrofia da maxila. Sua deficiência funcional é resultado do processo contínuo de reabsorção óssea da maxila, ocasionada pela perda parcial dos elementos dentários (edentulismo) associada à reabsorção severa de todo o osso alveolar da maxila, com altura mínima inferior a 4 mm em sua região posterior. O seio maxilar apresenta-se bastante pneumatizado. SINTOMATOLOGIA CLÍNICA Relata muita dificuldade em se alimentar em virtude do edentulismo que dificulta a mastigação, o que pode acarretar graves problemas no trato digestivo. Com efeito, tais esclarecimentos elucidam acerca da necessidade de realização do procedimento vindicado, como meio para aliviar a dor, melhorar a função mastigatória e digestiva. A respeito do tema, confira-se ementa desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ODONTOLOGICA. TUTELA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MULTA ADEQUADA E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez não demonstrado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em revogação da tutela de urgência concedida nos autos de origem. 1.1. Na hipótese, não restou demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, pois a Resolução ANS n. 428/2017, nos termos do seu art. 22, inciso VIII, regulamentou a "cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais", quando solicitado por cirurgião-dentista, de acordo com o art. 5o desta Resolução, como uma exigência dos atendimentos a serem prestados no "plano hospitalar": 1.2. Ademais, a medida não é irreversível, visto que a agravante poderá cobrar todas as despesas despendidas, no caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302, inciso I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos, do Código de Processo Civil. 2. O juiz não pode descuidar-se da natureza jurídica das astreintes, qual seja, mecanismo de efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como do cerne da controvérsia, aliado ao receio justificado de ineficácia do provimento. No presente caso, o Juízo de origem arbitrou o valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão agravada, até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comparando o limite do valor da multa diária com o valor total do tratamento, não se vislumbra a excessividade alegada pela agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600815, 07153366520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a respeito da urgência da medida, deve-se considerar que a recorrente “relata muita dificuldade em se alimentar em virtude do edentulismo que dificulta a mastigação, o que pode acarretar graves problemas no trato digestivo”. (ID 161936674 dos autos de referência). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar à operadora de plano de saúde ré que autorize a recorrente a se submeter ao tratamento cirúrgico indicado pelo profissional assistente, conforme descrito no relatório (ID 161936674 do processo de origem), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contada a partir da intimação. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador